Tribunal: STF
Processo: Rcl 66222
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF’S NS. 275, 387, 524, 556, 616, E 873. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA ESSENCIAL. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. O regime de precatórios é aplicável às execuções movidas contra empresas estatais prestadoras de serviços públicos de natureza essencial e não concorrencial. 



    II. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.